Tribunal: TJMT
Processo: 1056388-96.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056388-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOACI ARGEMIRA CAVALCANTI - CPF: 065.805.561-53 (APELANTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA VERDE - CNPJ: 00.236.885/0001-22 (APELADO), OSIANE RODRIGUES MACEDO - CPF: 010.235.751-08 (ADVOGADO), ALLAN ALBERTH DA SILVA MARCHI - CPF: 053.855.561-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TAXAS CONDOMINIAIS – PEREMPÇÃO NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – INÉPCIA DA INICIAL DO FEITO EXECUTIVO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE DEVEDOR MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificado que as extinções sem resolução do mérito das ações anteriores não ocorreram por abandono da causa, não cabe falar em perempção.

Na hipótese analisada afasta-se a prescrição, porquanto verificado que a ação executiva foi ajuizada dentro do quinquídio legal, este contado do último ato interruptivo, contado uma única vez.

Não configura inepta a petição inicial de execução de taxas condominiais e encargos de mora fundada em ata e convenção de condomínio e em legislação vigente.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1056388-96.2020.8.11.0041

APELANTE: LOACI ARGEMIRA CAVALCANTI

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA VERDE

Proc. referência
: Embargos à Execução n. 1056388-96.2020.8.11.0041 - 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Loaci Argemira Cavalcanti.

AÇÃO
: Embargos à Execução opostos por Loaci Argemira Cavalcanti em desfavor de Condomínio Residencial Vila Verde.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou improcedentes
os Embargos à Execução, por conseguinte, determinou o prosseguimento da ação de execução.

Condenou a embargante de devedor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

APELO
: a embargante de devedor, ora apelante, sustenta, em síntese, a ocorrência da perempção, ao argumento de que foram ajuizadas três anteriores ações de execução pelo embargado de devedor, ora apelado (Proc. 0021867-83.2011.811.0001, Proc. 0037791-38.2016.811.0041 e Proc. 0049275-10.2015.811.0001), com a mesma causa de pedir e pedido da presente demanda, diverso apenas quanto aos valores de taxa condominial, que foram extintas sem análise do mérito.

Aduz ainda a ocorrência da prescrição, bem como a inépcia da inicial da ação executiva em relação aos pedidos referentes às taxas extras diversas, honorários advocatícios, custas processuais e despesas de cartório.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 148716715

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer a perempção, subsidiariamente a prescrição e, ainda, a inépcia da inicial da ação executiva.

Na origem, o ora apelado Condomínio Residencial Vila Verde ajuizou a Ação de Execução n. 1027426-63.2020.8.11.0041, em desfavor da ora apelante Loaci Argemira Cavalcanti, no valor de R$ 81.673,79, relativa à cobrança de taxas condominiais e encargos decorrentes da mora, referente ao imóvel localizado no Condomínio Vila Verde, bloco C4, apto. 12, em Cuiabá.

A executada, aqui apelante, opôs os presentes Embargos de Devedor, ao fundamento de que houve a perempção, em razão de ações anteriores ajuizadas e extintas sem resolução do mérito, bem como a ocorrência da prescrição e a inépcia da inicial da ação executiva.

A sentença julgou improcedentes os embargos de devedor, por considerar que não ficou demonstrada a falta de pressupostos para o feito executivo, decisão que é objeto deste recurso.

Perempção

De todo o processado, tem-se que apesar da demonstração de que foram ajuizadas outras três anteriores ações executivas, nota-se que
apenas uma
das três referidas anteriores ações foi extinta por abandono da causa, porquanto inaplicável ao caso o disposto no artigo 486, §3o, do CPC, como bem registrado pela sentença impugnada.

Assim, verificado que as extinções sem resolução do mérito das ações executivas anteriores não ocorreram por abandono da causa, não cabe falar em perempção.

Verifica-se, ademais, que a pendência em relação ao pagamento das custas iniciais, que motivou a extinção da anterior ação de execução (Proc. 37791-38.2016.811.0041 – cód. 1164640), foi sanada quando do ajuizamento do feito executivo em questão (Proc. 1027426-63.2020.8.11.0041).

Prescrição

Pelo que se verifica desta última execução que tramita pelo Pje (Proc. 1027426-63.2020.8.11.0041), a cobrança das taxas condominiais se reporta às parcelas desde o mês de janeiro de 2010 e vão até janeiro de 2020, no total de R$81.673,79 (Id. 33562009 - pág. 1-2 – autos da última execução).

Há informações de três anteriores ações que tramitaram de forma física, sendo que duas delas foram propostas no Juizado Especial Cível.

Realça-se a falta de informações de quais exatas parcelas condominiais foram objeto de cada uma das respectivas anteriores execuções.

A informação que se tem é de que a primeira execução, proposta no Juizado Especial Cível, foi extinta sem resolução do mérito, em razão do não comparecimento do Condomínio exequente na audiência de conciliação.

A segunda outra anterior execução, que tramitou pelo Sexto Juizado Cível de Cuiabá, foi extinta sem resolução do mérito, diante do reconhecimento da ilegitimidade ativa.

Extrai-se que a terceira anterior execução tramitou pela Quarta Vara Cível de Cuiabá (Proc. 37791-38.2016.811.0041 – cód. 1164640), com citação válida, que foi extinta sem resolução em 26/06/2019 pelo indeferimento da petição inicial, em razão do não pagamento de custas processuais anteriores e teve seu trânsito em julgado certificado em 30/07/2019 (Id. 148716661 - págs. 1-2).

Registra-se que a embargante de terceiro apelante não traz informações sobre quais os objetos de cada execução, nem informações acerca da citação válida em cada anterior execução, menos ainda sobre quais são das datas dos trânsitos em julgado, máxime das duas primeiras anteriores execuções que tramitaram no Juizado Especial Cível.

Realça-se que todas essas informações se faziam necessárias para a análise da prescrição e de sua eventual interrupção.

Realça-se ainda que se trata de processos físicos, que competia a parte apresentar informações essências para a análise do pleito.

Apenas nesta quarta execução que tramita pelo PJe (1027426-63.2020.8.11.0041) foi possível verificar a cobrança de taxas condominiais no período de janeiro de 2010 até janeiro de 2020.

Reitera-se que várias destas mesmas parcelas também foram objeto das anteriores execuções físicas, cujas informações necessárias para a análise de eventual prescrição/interrupção não se tem.

A sentença impugnada consigna que o último ato do Processo 37791-38.2016.811.0041 ocorreu em 30/09/2019, dessa forma, o prazo prescricional quinquenal teve o seu reinício a partir desta data.

Nesse sentido registrou a sentença:

“
Considerando que o último ato do processo no 37791- 38.2016.811.0041 ocorreu em 30/07/2019 (ID 68203259), a contagem do prazo prescricional, interrompida uma única vez, teve o seu reinício a partir desta data (art. 202, I, e parágrafo único, do Código Civil), não havendo falar-se em prescrição
”. (g.n)

Como se vê, na hipótese analisada afasta-se a prescrição, porquanto verificado que a ação executiva foi ajuizada dentro do quinquídio legal, este contado do último ato interruptivo, ocorrido em 30/09/2019, contado uma única vez.

Não há prova contrária a conclusão dada pela sentença.

Assim, à mingua de informações e provas contrárias dadas pela sentença, esta deve ser mantida.

Inépcia da petição inicial

A embargante de devedor apelante defende que a petição inicial da Execução é inepta em relação as taxas extras diversas, honorários advocatícios, custas processuais e despesas de cartório, ao fundamento de que o embargado de devedor não menciona a causa de pedir dos referidos débitos.

Sucede que com razão a sentença, porquanto os aludidos débitos encontram-se regulamentados tanto em ata da assembleia quanto na convenção condominial (artigo 8o, §6o).

Dessa forma, não comporta reformas a sentença que consignou:

“Não merece prosperar a tese referente à inépcia da petição inicial da execução associada, por ausência de causa de pedir das taxas extras diversas, honorários advocatícios, custas processuais e despesas de cartório.

Com efeito, a cobrança das taxas extras diversas foi definida em assembleia, conforme ata juntada no ID 33562002 do processo associada.

Outrossim, o artigo 8o, §6o, da convenção condominial (ID 33562002 da execução), prevê a cobrança de honorários advocatícios e custas diversas, incluídas as processuais e despesas de cartório, em face dos condôminos inadimplentes, não havendo falar-se em ausência de causa de pedir.

Por outro lado, a multa incidente no cálculo da execução não excede os limites preconizado no artigo 412 do Código Civil; e os honorários advocatícios convencionados em 20% sobre o valor da ação executiva não se mostram abusivos, mesmo porque, a teor da Súmula 616 do STF, “é permitida a cumulação da multa contratual com os honorários advocatícios de advogado, após o advento do Código de Processo Civil vigente”.

Assim, não configura inepta a petição inicial de execução de taxas condominiais e encargos de mora fundada em ata e convenção de condomínio e em legislação vigente.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023